Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Cícero de Lucena Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3240/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 3024/2022-TCU-Primeira Câmara , Cícero de Lucena Filho teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação da multa do artigo 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que, em face daquele acórdão, foram opostos embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 1522/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, em face desse acórdão, foram opostos novos embargos de declaração, que também foram conhecidos e rejeitados, pelo Acórdão 2435/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o manejo, agora, de novos embargos de declaração, com base em argumentos já abordados anteriormente (peça 336); Considerando que a prescrição já foi examinada à luz da Resolução 344/2022 e que nova decisão sobre essa mesma questão deve ser veiculada em recurso próprio, visto que escapa a via dos embargos revisitar a mesma matéria por mero inconformismo do recorrente; Considerando a natureza manifestamente protelatória dos embargos; Considerando o entendimento desta Corte no sentido que o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput , e 278, §§ 2o, 3o e 6o, c/c art. 143, inc. V, "f", ambos do Regimento Interno/TCU, em: a) receber os embargos de declaração opostos por Cícero de Lucena Filho (peça 336) como mera petição e negar o pleito; b) ordenar a imediata continuidade processual decorrente dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos embargos, em razão do disposto no §6o do art. 287 do Regimento Interno/TCU; c) reconhecer e atestar o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos; d) alertar o embargante que o manejo de novos embargos ou de expedientes incabíveis com o mesmo fim poderá lhe ensejar (i) multa, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; (ii) condicionamento da interposição de novos recursos ao prévio depósito do valor de eventual multa; e (iii) ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico, sem prejuízo de outras providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 015.042/2010-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bracel Ltda (10.550.267/0001-06); Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX); Evandro de Almeida Fernandes (XXX.619.124-XX); Francisco de Sales Pereira (XXX.963.594-XX); Oswaldo Pessoa de Aquino (XXX.733.334-XX); Potengi Holanda de Lucena (XXX.642.904-XX); Rubria Beniz Gouveia Beltrao (XXX.581.214-XX). 1.2. Embargante: Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Marcelo Martins de Sant Ana (16.373/OAB-PB), representando Rubria Beniz Gouveia Beltrao; Caio Henrique Peters de Oliveira (36892/OAB-DF), representando Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB; Vera Maria Nóbrega de Lucena, Carlos Frederico Nobrega Farias (7119/OAB-PB) e outros, representando Potengi Holanda de Lucena; Anníbal Peixoto Neto (10715/OAB-PB) e Felipe Gomes de Medeiros (20227/OAB-PB), representando Francisco de Sales Pereira; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE) e Walter de Agra Júnior (8.682/OAB-PB), representando Cícero de Lucena Filho; George Ottavio Brasilino Olegário (15013/OAB-PB), Afrânio Neves de Melo Neto (23.667/OAB-PB) e outros, representando Miguel de Lucena Henriques; Ana Karolynne de Araujo Neves dos Anjos (20712/OAB-PB), representando Evandro de Almeida Fernandes; George Ottavio Brasilino Olegário (15013/OAB-PB), Afrânio Neves de Melo Neto (23.667/OAB-PB) e outros, representando Vera Maria Nóbrega de Lucena; George Ottavio Brasilino Olegário (15013/OAB-PB), Afrânio Neves de Melo Neto (23.667/OAB-PB) e outros, representando Matheus de Lucena Henriques. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.